Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-46.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-46.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: CLAUDETE MOREIRA FAGUNDES NUNES

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, TAWAN ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. CÁLCULO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Caso em análise

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canápolis contra Acórdão que deu parcial provimento ao Apelo municipal apenas para afastar as astreintes fixadas na sentença, mantendo a condenação que reconheceu à servidora o direito à correção da base de cálculo do 13º salário e das férias, com aplicação do terço constitucional sobre 45 dias de férias, resultando em condenação de R$ 7.143,51. O Município sustenta omissões quanto ao exame do reexame necessário e à inconstitucionalidade de norma municipal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à análise do dever do Tribunal, no reexame necessário, de verificar a correção dos cálculos da condenação, e a manifestação expressa sobre a alegação de revogação da norma municipal que restringia o terço constitucional a apenas 30 dias de férias, com vistas ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. A alegação de omissão quanto à revogação da norma municipal foi devidamente enfrentada no Acórdão anterior, que reconheceu a aplicação material do dispositivo e a pertinência do controle de constitucionalidade diante da violação ao art. 7º, XVII, da CF/88 e à tese firmada no Tema 985/STF.

5. No tocante à omissão relativa à análise dos cálculos da condenação, assiste razão ao Embargante, uma vez que o reexame necessário impõe ao Tribunal o dever de revisar integralmente a sentença, incluindo o quantum debeatur, mesmo sem impugnação específica na apelação (CPC, art. 496, I).

6. Impõe-se a integração do Acórdão para determinar que, em sede de liquidação, seja apurado o valor exato a ser executado, conforme os parâmetros fixados, resguardando a Fazenda Pública de eventual excesso.

7. O pleito de prequestionamento foi atendido com a fundamentação exaustiva ora apresentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. No reexame necessário, cabe ao Tribunal revisar integralmente a sentença, inclusive quanto aos cálculos da condenação, ainda que não haja impugnação específica na apelação.

2. A aplicação do controle difuso de constitucionalidade não exige revogação formal do dispositivo normativo quando comprovada sua aplicação material pela Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.014 e 496, I; CF/1988, art. 7º, XVII
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 985 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000560-46.2024.8.05.0227
, que tem como embargante o
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e como embargada
CLAUDETE MOREIRA FAGUNDES NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
PARCIALMENTE
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA